Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-61.2019.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001479-61.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA TOLEDO LUCAS - CPF: 353.022.591-68 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (RECORRIDO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001479-61.2019.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Maria Aparecida Toledo Lucas

Recorrida(s):

Várzea Grande Câmara Municipal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de maio de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NOMEADA PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL DE SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

O servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, sendo devido o recebimento de 13º salário proporcional ao período laborado, nos termos do Artigo
39, §3º da Constituição Federal
.

Se após o servidor público ser exonerado não restar demonstrado o pagamento do saldo residual do seu salário, deve o Ente Municipal ser condenado ao referido pagamento.

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos, para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de férias e terço constitucional referentes aos períodos aquisitivos de 09.02.2017 a 05.07.2018 (Cargo de Assessora Geral de Gabinete) e 05.07.2018 a 01.11.2018 (Assessor Técnico Legislativo). Os valores deverão ser atualizados com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).”.

O Ministério Público por meio do

Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, declinou sua competência para os casos em que não envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, motivo pelo qual, não foi colhida sua manifestação.

A Promovente em suas razões recursais aduz que na sentença recorrida, não houve a condenação do Promovido ao pagamento quanto ao saldo do seu salário compreendido pelo período entre o dia 25.10.2018 a 05.11.2018, bem como o pagamento do 13º salário proporcional ao ano de 2018, que deve ser computado da seguinte forma: De janeiro a 05 de julho de 2018, com base no salário de R$1.100,00 (mil e cem reais) e de julho a 05 de novembro de 2018 – como base no salário de R$5.000,00 (cinco mil).

Pois bem. No presente caso, verifico que a sentença apesar de ter entendido como devido os valores das verbas rescisórias pleiteadas pela promovente, deixou de condenar o promovido quanto aos pedidos acima elencados.

Deve ser observado que a autora exercia contrato de trabalho temporário em regime de cargo em comissão, fazendo jus ao recebimento do 13º salário e salário em atraso, conforme previsto no artigo 39, §3º da CF: “Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

A respeito eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a seguir colacionados:

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRABALHO - CARGO EM COMISSÃO - VERBAS INADIMPLIDAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DE ADICIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – REMUNERAÇÕES DEVIDAS – § 3º DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- E assegurado constitucionalmente ao servidor público ocupante de cargo em comissão, quando exonerado, o direito ao recebimento de 13º (décimo terceiro), bem como férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço, por se tratarem de conquistas sociais de todos os trabalhadores, independentemente de achar-se investido em cargo comissionado ou não, consagrados no artigo 39, § 3º, da Carta Federal, a qual determina a aplicação aos detentores de cargos públicos determinados direitos inerentes aos trabalhadores urbanos e rurais.

2- Tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios (Tema 905 STJ): As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(N.U 0035187-46.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

No tocante ao saldo residual do seu salário, inexiste nos autos que o promovido efetuou o pagamento referente ao período de 25.10.2018 a 01.11.2018, data da exoneração da servidora, conforme se denota na portaria juntada pela autora no ID 82815459.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer o direito ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional eferentes aos períodos aquisitivos de 09.02.2017 a 05.07.2018 (Cargo de Assessora Geral de Gabinete) e 05.07.2018 a 01.11.2018 (Assessor Técnico Legislativo), bem como ao saldo residual do salário compreendido pelo período de 25.10.2018 a 01.11.2018.

Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.

A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido índice.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021